Tribunal: CARF
Processo: 11557.001223/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF N.o 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 162
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
A responsabilidade solidária não se aplica às contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.001223/2009-61
ACÓRDÃO
2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF
N.o 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA
CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 162
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
2
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO
I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF
No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
A responsabilidade solidária não se aplica às contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
ACÓRDÃO
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por: a) não conhecer
dos recursos interpostos por “Comercial Golden Fish Ltda – ME”, “Agropecuária Viva Maria”, “Pão
Gostoso Indústria e Comércio S/A” e “Camilo Antônio de Paula Filho”, sócio diretor da
“Agropecuária Rio Palmeira Ltda”; b) conhecer parcialmente do recurso voluntário da contribuinte
“Farina’s”, deixando de conhecer das questões de imputação de responsabilidade aos
responsáveis solidários; na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhe
provimento; c) conhecer parcialmente dos recursos voluntários das empresas coobrigadas
“Massas Alimentícias Firenze S/A”, “San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de
Panificados Ltda”, “Ilsa Indústria Luelma S/A” e “Paiaguás Industrial Alimentos Ltda”, deixando de
conhecer das questões relacionadas à imputação de responsabilidade aos sócios gerentes; na
parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e dar--lhes provimento parcial, para excluir a
responsabilidade solidária das pessoas jurídicas arroladas nesta alínea “c”, para os lançamentos a
título de contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae).

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO
DE MASSAS LTDA (E-FLS. 899/925), e os responsáveis solidários COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA –
ME (e-fls. 926/946), AGROPECUÁRIA VIVA MARIA (e-fls. 947/969), MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE
S/A (e-fls. 854/877) , PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (e-fls. 829/853), SAN FRANCISCO
DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. (e-fls. 803/817), ILSA
INDÚSTRIA LUELMA S/A (e-fls. 877/898), PAIAGUÁS INDUSTRIAL ALIMENTOS LTDA. (e-fls.
970/998) e CAMILO ANTÔNIO DE PAULA FILHO como sócio diretor da AGROPECUÁRIA RIO
PALMEIRA LTDA. (e-fls. 998/1013) em face da Decisão-Notificação no. 07.401.4/0256/2004 (e-fls.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
4
751/762), proferida pelo INSS do Espírito Santo, que julgou as Defesas improcedentes, mantendo
o lançamento do crédito tributário.
O presente processo administrativo, constituído pela Fiscalização Previdenciária
contra a empresa em epígrafe, é composto pela NFLD no. 35.538.302-0, de 30/04/2004, referente
ao período de 07/2001 a 09/2003, compreendendo os estabelecimentos sede e filiais de CNPJ
35.974.484/0003-16 e 35.974.484/0004-05. Foram lançadas as seguintes contribuições:
2. Este relatório refere-se a NFLD das seguintes Contribuições Sociais a cargo da
empresa:
2.1. a incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços;
2.2. a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços;
2.3. as destinadas a terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
arrecadadas e fiscalizadas pelo INSS, também incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços;
2.4. a incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais (dirigentes da empresa) que lhe prestem serviços.
3. Inclui, ainda, a contribuição dos segurados empregados, incidente sobre o seu
salário de contribuição, e a dos segurados contribuintes individuais, as quais
devem ser descontadas e recolhidas pela empresa.
Considerando a falta de apresentação da escrituração contábil (Livros Diário e
Razão ou, alternativamente, Livro Caixa) do período em questão; das Folhas de pagamento de
segurados contribuintes individuais (sócios gerentes)de 07/2001 a 09/2003;e das Folhas de
pagamento de segurados empregados de 02 a 09/2003; os créditos foram lançados por aferição
indireta, nos termos do art. 33, §3o da Lei no. 8.212/91.
O cálculo das contribuições devidas foi apurada da seguinte forma:
7. Observe-se que, nas GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) apresentadas pela empresa, não havia declaração de fatos
geradores relativos à remuneração de seus sócios-gerentes.
8. Portanto, em face do acima descrito, viu-se a fiscalização no dever de arbitrar
as contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes
individuais (sócios-gerentes).
9. As bases de cálculo para esse lançamento foram aferidas utilizando-se o valor
da maior remuneração paga aos segurados empregados à disposição da
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
5
empresa. Para tal, utilizou-se a remuneração declarada em GFIP para a segurada
"Dorcelina Feliciana Faria". Nas competências em que não foi entregue GFIP,
utilizou-se como base a remuneração declarada para essa mesma segurada, na
última competência anterior com GFIP entregue.
10. Como a empresa possuía dois sócios-gerentes no período em questão, os Srs.
Luciano Beite e Manoel Francisco de Paula, a base de cálculo mensal da
contribuição incidente sobre as retiradas pró-labore corresponde a duas vezes o
valor da remuneração supracitada. Tais bases de cálculo encontram-se
discriminadas no relatório intitulado "RL RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS", anexo a
esta NFLD, sob o código de levantamento "PRO".
11. Já o lançamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados foi agrupado da seguinte forma:
11.1. Sob o código de levantamento "RPF" encontram-se lançadas as
contribuições apuradas nas competências em que houve apresentação das folhas
de pagamento dos segurados empregados e as contribuições respectivas
encontram-se declaradas em GFIP;
11.2. Sob o código de levantamento "RPN" encontram-se lançadas as
contribuições apuradas nas competências em que houve apresentação das folhas
de pagamento dos segurados empregados, porém, as contribuições respectivas
não se encontram declaradas em GFIP;
11.3. Sob o código de levantamento "RPG" encontram-se lançadas as
contribuições apuradas com base na declaração feita em GFIP para as
competências em que não houve apresentação da folha de pagamento dos
segurados empregados;
11.4. Sob o código de levantamento "RPA" encontram-se lançadas as
contribuições nas competências em que não houve apresentação de folha de
pagamento de segurados empregados e nem a declaração em GFIP. Nesse caso,
foram repetidos os valores constantes da última competência imediatamente
anterior em que ocorreu a apresentação/declaração.
12.0bserve-se que, nos casos em que a declaração em GFIP foi parcial, a parte
declarada foi incluída nos levantamentos "RPF" ou "RPA", conforme o caso, e o
restante (valores não declarados) no "RPN".
13. No caso das contribuições dos segurados contribuintes individuais e
empregados lançadas no presente documento, não restou comprovada a
ocorrência do crime de Apropriação Indébita Previdenciária.
14. Durante a ação fiscal, constatou-se que, nas competências elencadas no
Relatório "DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO — DSD", anexo a esta NFLD, a
empresa deixou de recolher ou recolheu parcialmente tais contribuições.
A recorrente foi considerada como parte do Grupo Econômico de fato formado com
as empresas: Pão Gostoso Indústria e Comércio, S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A,
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
6
Agropecuária Viva Maria S.A, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São Gonçalo
Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, Ilsa — Indústria
Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda. A Informação Fiscal esclarece as
razões que levaram à consideração das empresas como pertencentes do Grupo Econômico de fato
(e-fls. 330 e ss).
Os valores não declarados em GFIP foram objeto de Auto de Infração no.
35.702.522-9, (Processo Administrativo no 11557.001217/2009-11) que está sendo julgado nesta
oportunidade.
Foram lavrados Termo s de Arrolamento de Bens e Direitos (e-fls. 671/675).
As empresas foram cientificadas (e-fls. 676/688), porém, somente apresentaram
defesas tempestivas: FARINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS, (e-fls. 688/701); MASSAS
ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A (e-fls. 710/715); SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E
INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA (e-fls. 716/721); PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
(e-fls. 722/727) e AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA (e-fls. 731/744).
A decisão de piso sintetizou os argumentos das defesas apresentadas:
4.A empresa FARINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS, na sua defesa de
protocolo n° 35064.000608/2004-14, as folhas 345 a 359, alega em síntese que:
4.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
até mesmo no crime de abuso de autoridade quando incide nas previsões penais
da Lei n° 4898/95, e isso implica dizer na invalidade do Al em referência.
4.2(...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
4.3(...) Os apontados como co-responsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração de lei. Portanto, a simples falta de
recolhimento do tributo não é infração à lei imputável ao sócio, posto que é
notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. É
bem assim que urge ser declarada a inexistência de co-responsabilidade dos
sócios apontados no Al em referência com excesso de poderes ou infração de lei.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
7
Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é infração à lei imputável
ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a obrigação de entregar
dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem
realizou a hipótese de incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio
gerente ou diretor. É bem assim que urge ser declarada a inexistência de co-
responsabilidade dos sócios apontados no Al em referência.
4.4(...) da análise da NFLD em referência sobressai que os motivos que
determinaram sua lavratura não reflete a real situação da ora defendente, pois
inexiste fato gerador de contribuição previdenciária, já que não foi efetuado
qualquer pagamento aos seus sócios gerentes a título de pró-labore, o que
implica em dizer na ausência de inclusão nas GFIPs e nas folhas de pagamento.
O fato de constar no Contrato Social, previsão de retirada a título de pró-labore,
não demonstra que tenha ocorrido de fato na respectiva retirada, sendo, pois, a
mesma, uma mera faculdade dos mesmos. Impende salientar que no valor da
fixação da multa pela autoridade administrativa feriu de morte o princípio da
razoabilidade da administração pública. É que o valor da multa aplicada foi
multiplicada pela quantidade de segurados em atividade na empresa, o que não
condiz com a realidade dos fatos
4.4 (...) da análise da NFLD em referência sobressai que os motivos que
determinaram sua lavratura não reflete a real situação da ora defendente, pois
inexiste fato gerador de contribuição previdenciária, já que não foi efetuado
qualquer pagamento aos seus sócios gerentes a título de pró-labore. Impede
salientar que, a base de cálculo lançada a título de retirada pró-labore, ainda que
devida fosse, deveria ter sido lançada com base na previsão contida no Contrato
Social da empresa, mas nunca, pelo maior salário pago a um empregado da
mesma.
4.5 (...) acresça-se, ainda, que os resumos e folhas de pagamento e guias de
recolhimento apresentadas à fiscalização, dentre outros demonstram que os
valores lançados pela mesma estão incorretos, pois não refletem a realidade dos
números levantados pelos diligentes fiscais, tendo ainda a fiscalização deixado de
deduzir os valores pagos pela Defendente a título de salário-família para todas as
competências. O inegável erro perpetrado, traz serias consequências à NFLD ora
guerreada, eis que retira da mesma sua liquidez, certeza e exigibilidade.
4.6 (...) bem se vê que a fiscalização utilizou-se de motivos inexistentes para a
lavratura da NFLD em referência, donde se conclui a necessidade de declaração
de nulidade da mesma.
4.7 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos , o que impossibilitou o contribuinte de elaborar
a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
8
4.8 (...) Na oportunidade, a defendente impugna também o valor do débito
apurado, requerendo a produção de prova documental e pericial, bem como a
revisão da autuação, tudo dentro do princípio constitucional do direito ao
contraditório e à ampla defesa insculpidos na carta Magna.
5. A empresa MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE, na sua defesa de protocolo n°
35064.000698/2004-35, as folhas 436/440, alega em síntese que:
5.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade da NFLD ora guerreada.
5.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
5.3(...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos às Autuações sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
5.4(...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
5.5- Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
5.6- Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes às autuações relativas à defendente.
6. A empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA DE
PANIFICADOS LTDA na sua defesa de protocolo n° 35064.000699/2004-80, as
folhas
442/447, alega em síntese que:
6.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
9
6.2(...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
6.3(...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa, os
fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tomando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
6.4(...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
6.5Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
6.6- Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente .
7.A empresa PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA na sua defesa de
protocolo n° 35064.000700/2004-76, as folhas 448/453, alega em síntese que:
7.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade da NFLD ora guerreada.
7.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não e
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
7.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
10
7.4(...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
7.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
7.6- Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente .
8.A empresa AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA na sua defesa, às folhas
456/471, alega em síntese que:
8.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Termo de Cientificação, do TAB, da NFLD, da
IFD e do Al ora guerreados.
8.2(...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de co-responsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
8.3(...) O apontado como responsável solidário o Sr. Camilo Antônio de Paula
Filho, indicado como co-responsável, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poder ou infração de lei, o que, francamente, não é o
caso em discussão. Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é
infração à lei imputável ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a
obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da
sociedade, que foi quem realizou a hipótese de incidência abstratamente definida
em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor.
8.4(...) O Termo de Arrolamento de Bens - TAB, traz em seu bojo tremenda
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza a constrição de bens e direitos
de propriedade do suposto sujeito passivo de débitos tributários antes mesmo
que lhe tenha sido oportunizada qualquer defesa, em contraditório, antecipando-
se à própria constituição definitiva do crédito tributário. Importa dizer que,
estando o "arrolamento" sujeito ao registro no órgão competente, é evidente que
repercute na total indisponibilidade dos bens e direitos, por parte do legítimo
proprietário, que fica alijado de um dos atributos do direito de propriedade.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
11
8.5 (...) de se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
8.6 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua constitui-
se em franco cerceamento do direito de defesa.
8.7 Impugna todos os documentos recebidos, a multa aplicada, requerendo a
produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo
dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa
insculpidos na carta Magna.
8.8- Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD, IFD, TAB e Al.
Sobreveio o julgamento da Defesa e foi proferida a Decisão-Notificação no.
07.401.4/0256/2004 (e-fls. 751/762), que restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PAGAMENTOS A
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
FOLHA
DE
PAGAMENTO. GFIP . LANÇAMENTO ARBITRADO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre o total das remunerações pagas
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais. Art.
20, 21, 22, I, II ,Nill da Lei n° 8.212/91.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou sua apresentação
deficiente o INSS pode inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. — Art. 33 § 3° Caracteriza-se
grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle
ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha
personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n°8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Os contribuintes foram intimados do resultado de julgamento pela via postal,
conforme Avisos de Recebimento abaixo listados, e alguns apresentaram Recursos Voluntários nas
datas especificadas:
Sujeito
Aviso de
Recebimento
(e-fls).
Data de
recebimento
Recurso
Voluntário(e-
fls.)
Data do
Protocolo
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO
773
12/08/2004
899/925
13/09/2004
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
12
DE MASSAS LTDA
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA –
ME
787
12/08/2004
926/946
13/09/2004
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA
783
12/08/2004
947/969
13/09/2004
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE
S/A
779
12/08/2004
854/877
13/09/2004
PÃO
GOSTOSO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO S/A
785
12/08/2004
829/853
13/09/2004
SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
DE
PANIFICADOS LTDA.
790
17/08/2004
803/817
13/09/2004
ILSA INDÚSTRIA LUELMA S/A
781
12/08/2004
877/898
13/09/2004
PAIAGUÁS
INDUSTRIAL
ALIMENTOS LTDA.
777
16/08/2004
970/998
13/09/2004
CAMILO
ANTÔNIO
DE
PAULA
FILHO como sócio diretor da
AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRA
LTDA.
775
12/08/2004
998/1013
13/09/2004
Chegou a ser certificado o trânsito em julgado da Decisão Notificação (e-fls.
796/797), porém, a Chefe do Serviço de Arrecadação informou o protocolo dos recursos (e-fl.
799), que foram juntados posteriormente.
Os Recursos foram apresentados com idêntico teor, de modo que será feita uma
síntese abaixo de todos de forma conjunta:
Preliminarmente| Deixa de fazer o depósito de 30% tendo em vista ser a sua
exigência contrária ao inciso LV, art. 5o da CF e cerceamento do direito de defesa.
Cita julgados a respeito do tema.
Da irregularidade das DEBCAD-NFLD 35.538.302-0/2004 (vício dos motivos
determinantes para a lavratura da mesma) | Alega que não foi cometida qualquer
infração uma vez que não ocorreu pagamento aos sócios gerentes a título de pró-
labore no período indicado. O fato de constar no contrato social a previsão de
retirada de pró-labore pelos sócios, é uma faculdade dos mesmos, não significa que
tenha ocorrido. As declarações de imposto de renda da pessoa jurídica também
comprovam a não retirada de pró-labore pelos dirigentes.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
13
Do Excesso de Poder | A inclusão dos co-responsáveis como pertencentes de um
Grupo Econômico não encontra respaldo legal, e exorbitou as competências legais
da autoridade administrativa. Sustenta que o excesso de poder leva à nulidade da
decisão recorrida, que chama de arbitrária e ilícita.
Da Inexistência de Grupo Econômico | Alega que a empresa não é parte de grupo
econômico e que os elementos apontados pela fiscalização não são suficientes para
imputação de co-responsabilidade às empresas, pois não seria possível a
administração desconstituir fato jurídico perfeito e acabado. Afirma que, se tivesse
sido oferecido oportunidade de instrução probatória, que teria comprovado não
fazer parte do Grupo Econômico.
Da Inexistência de Solidariedade dos Apontados Co-Responsáveis | Alega que os
sócios apenas poderiam ser responsabilizados pessoalmente se tivessem agido com
excesso de poder ou infração à lei, o que não teria ocorrido. Cita julgados e doutrina
sobre o tema.
Às e-fls. 1014 e seguintes, a Unidade da Secretaria Previdenciária de Vitória (Serviço
de Análise de defesas e recursos), considerou que o recurso teria sido interposto
tempestivamente porém, sem o depósito de 30% e sem a comprovação de existência de mandado
de segurança. Dessa forma foram encaminhados Ofícios para o sujeito passivo e para os
responsáveis solidários intimando-o a pagar ou parcelar o débito, sob pena de inscrição em dívida
ativa.
Como o contribuinte não quitou ou parcelou o débito, os autos foram
encaminhados para a Procuradoria para inscrição em dívida ativa, tendo sido ajuizada execução
fiscal (e-fls. 1046 e ss)
Em 30/10/2017, a Procuradoria da Fazenda Nacional atestou que a NFLD teria sido
inscrita em dívida ativa sem que os Recursos Voluntários tivessem sido analisados, tendo em vista
a falta de depósito prévio em garantia (e-fls. 1222). Assim, em razão da Súmula Vinculante no. 21
do STF, e Parecer PGFN/CRJ/No. 1973/2010, a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada e os autos
retornaram à faze administrativa para julgamento dos recursos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
14
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, contudo, nem todos cumprem os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72 e poderão ser admitidos. Isto
porque, os coobrigados COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA – ME, AGROPECUÁRIA VIVA MARIA e PÃO
GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A apesar de terem sido cientificados da NFLD, não
apresentaram Defesa.
Sem a apresentação da defesa em primeira instância, a lide contra estes
corresponsáveis não se instaurou, de modo que os recursos voluntários interpostos não poderão
ser conhecidos, em razão da preclusão.
Diante do exposto, não conheço dos recursos voluntários apresentados por
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA – ME, AGROPECUÁRIA VIVA MARIA e PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A.
Também deixo de conhecer o recurso apresentado por CAMILO ANTÔNIO DE
PAULA FILHO, sócio diretor da AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRA LTDA. (e-fls. 998/1013). Isto porque
quem foi indicado como co-responsável foi a empresa e não a pessoa física. A AGROPECUÁRIA RIO
PALMEIRA LTDA. apresentou defesa em seu nome e não em nome do seu sócio diretor, de modo
que o recurso voluntário, apesar de conter conteúdo idêntico aos demais recursos, não pode ser
conhecido.
Ademais, os recursos apresentados pelo sujeito passivo (Farina’s) e pelos
coobrigados - MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A (e-fls. 854/877), SAN FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. (e-fls. 803/817), ILSA INDÚSTRIA
LUELMA S/A (e-fls. 877/898), PAIAGUÁS INDUSTRIAL ALIMENTOS LTDA. (e-fls. 970/998) - devem
ser parcialmente conhecidos. Os Recursos trazem questionamento sobre a responsabilidade
solidária (Farina ́s) e sobre a responsabilidade dos sócios (Farina’s e demais recorrentes),
sustentando a formação do grupo econômico e a responsabilidade das empresas listadas como co-
responsáveis e que os sócios administradores apenas poderiam ter sido considerados co-
responsáveis pelos débitos em caso de infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135
do CTN.
Os sócios gerentes foram arrolados como de praxe pela fiscalização para identificar
quem era responsável legal durante o período autuado. Os representantes legais não são
responsáveis solidários nesse momento da autuação fiscal, e nem são sujeitos passivos da
demanda administrativa. Apenas foram arrolados como procedimento de praxe da fiscalização, os
quais identificam os sócios da empresa no AI.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
15
Nesse sentido, a Súmula CARF no 88 esclarece que o fato do sócio ser mencionado
no CORESP não configura por si só a corresponsabilidade pelo tributo exigido, conforme se
constata abaixo:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
Ademais, mesmo que estes sócios fossem considerados responsáveis solidários, as
empresas não poderiam questionar a responsabilidade dos sócios em seus recursos em razão da
falta de legitimidade para tanto, nos termos da Súmula CARF no. 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
É por esta razão que o recurso voluntário da Farina’s também não deve ser
conhecido no que diz respeito aos argumentos relacionados à responsabilidade solidária (grupo
econômico de fato). Assim, não conheço dos argumentos relacionados à responsabilidade
solidária, no caso do recurso da Farina’s e dos argumentos relacionados à responsabilidade dos
sócios gerentes, dos recursos apresentados pelas demais responsáveis solidárias.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto por FARINA'S
INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA (e-fls. 516/531), deixando de conhecer dos argumentos
relacionados à responsabilidade solidária. Conheço parcialmente dos recursos voluntários
interpostos pelos responsáveis solidários MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A (e-fls. 854/877), SAN
FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. (e-fls. 803/817),
ILSA INDÚSTRIA LUELMA S/A (e-fls. 877/898), PAIAGUÁS INDUSTRIAL ALIMENTOS LTDA. (e-fls.
970/998), deixando de conhecer o argumento relacionado à responsabilidade dos sócios.
Os recorrentes apresentaram considerações iniciais comuns em seus recursos sobre
o depósito prévio recursal, que era condição para interposição dos recursos na esfera
administrativa na época de sua interposição. Contudo, tal questão encontra-se ultrapassada pela
Súmula Vinculante no. 21 do STF que, inclusive, ocasionou o retorno dos autos à esfera
administrativa para análise dos recursos apresentados, de modo que não há necessidade de se
fazer qualquer análise sobre o tema.
2. Preliminares de nulidade
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
16
Conforme relatado, os recorrentes apresentam argumento de que o lançamento
seria nulo por ausência de motivação. Sustentam, reiterando o que já havia sido apresentado em
sede de defesa, que a Farina’s teria incluído em GFIP todos os valores pagos aos segurados à
disposição da empresa, e que não teria sido efetuado qualquer pagamento aos seus sócios
gerentes a título de pró-labore, apesar de tal previsão constar em seu contrato social. Alegam
ainda, que o lançamento e a decisão notificação também seriam nulos por terem mantido a
caracterização de Grupo Econômico de fato e, consequentemente, a responsabilidade solidária
das empresas co-responsáveis, pois teriam extrapolado os poderes da Administração Pública,
representando um abuso de poder. Por fim, alegam cerceamento do direito de defesa porque não
teria sido assegurado o direito à apresentação de defesa contra a caracterização do Grupo
Econômico de fato, e que a NFLD não teria cumprido os artigos 9 e 10 do Decreto no. 70.235/72,
ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, e ao artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Entendo que não assiste razão aos recorrentes.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação,
conforme determina o art. 142 do CTN, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na
lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da
alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f)
definição do sujeito passivo da obrigação e responsáveis solidários; e (g) lavratura da NFLD
correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a
legislação.
O Relatório Fiscal também foi complementado pela Informação Fiscal relativa ao
Grupo Econômico (e-fls. 20 e ss) que analisou de forma pormenorizada a relação entre as
empresas do Grupo Firenze ou Pão Gostoso, e trouxe o embasamento legal para a inclusão das
empresas como co-responsáveis, quais sejam: art. 778 da IN INSS/DC no. 100/2004, art. 30, inciso
IX da Lei no. 8.212/91.
Foi assegurado o devido processo legal e a ampla defesa. Ao contrário do que
afirmaram as recorrentes, foi lhes garantido o direito de defender-se contra a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito no. 35.538.302-0 e do Auto de Infração no. 35.702.522-9 e também contra
a caracterização do Grupo Econômico de fato. Porém, as empresas nada fizeram além de negar a
existência do débito e negar a existência do Grupo Econômico de fato, sem apresentar quaisquer
provas que desconstituíssem a obrigação legal.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada, tendo sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que os contribuintes tiveram oportunidade de se manifestar durante todo o curso
do processo administrativo.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
17
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes
de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda exigência de crédito
tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta,
pois, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pela autoridade fiscal. Logo, não há que se falar em
preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto
que a pretensão da Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Assim como no presente caso, não há como se falar em cerceamento do direito de
defesa, ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato de os responsáveis não terem sido
questionados sobre a caracterização do Grupo Econômico de Fato na fase inquisitorial, pois nesta
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
18
fase, a fiscalização já possuía todos os elementos necessários para a lavratura da NFLD e Auto de
Infração e não viu necessidade de realização de outras diligências junto às empresas.
De qualquer forma, aberta a fase contenciosa com a apresentação das Defesas,
caberia aos recorrentes apresentarem defesa, bem como todos os documentos necessários para
embasá-la. Se o Grupo Econômico de Fato motivado pelas razões apontadas pela fiscalização
tivesse sido erroneamente considerado, as próprias empresas deveriam ter trazido aos autos essas
razões e as provas necessárias com a Impugnação, e como visto, não fizeram, deixando de rebater
os fatos e fundamentos colhidos pela autoridade lançadora.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. Nada do que foi verificado nos presentes autos.
A decisão de piso concluiu corretamente pela regularidade do lançamento em
questão, como se vê pelo trecho abaixo:
Em nenhum momento as garantias constitucionais que visam a assegurar a ampla
defesa e o contraditório foram maculadas. Todas as formalidades obrigatórias
foram rigorosamente observadas, cabendo ressaltar que a documentação
analisada pelo Auditor Fiscal foi elaborada e disponibilizada pela própria
defendente, o que lhe permite defender-se pois é do seu inteiro conhecimento
essa documentação.
O papel desempenhado pelo Auditor Fiscal na efetivação da presente Notificação
foi aquele que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida na legislação
previdenciária.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza
indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a
atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da NFLD e da decisão de
piso.
2. Da obrigação principal
Como se viu, os recorrentes apenas reiteram o argumento de que não teriam sido
pagos aos sócios pró-labore no período, ao contrário do que previsto em seu contrato social, e não
fizeram qualquer menção aos pagamentos feitos aos demais indivíduos apontados no relatório
fiscal. Não foram apresentados documentos para tentar comprovar as suas alegações de que os
tributos teriam sido devidamente recolhidos e declarados em GFIP.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
19
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC)1 trata do ônus da prova,
estabelecendo que incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Portanto, na falta de comprovação de que teria quitado os débitos constituídos e os
declarado em GFIP, ou de que o lançamento estivesse incorreto, não há como se afastar a sua
higidez.
4. Do Grupo Econômico de Fato e a responsabilidade solidária das empresas
Os recorrentes alegam a inexistência de formação de grupo econômico de fato
entre as empresas, bem como a ausência de fundamento legal e, portanto, descabimento da
responsabilidade solidária.
A fiscalização apoiou-se em provas robustas, justificando de forma bastante
consistente a realidade da situação das empresas, a caracterização do grupo econômico de fato, e
justificando a responsabilidade solidária das empresas com base na legislação pátria. Foram
apresentados os seguintes fundamentos para a caracterização do Grupo Econômico de fato:
3.A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
departamento jurídico e contador de todas as empresas;
b A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leitão
da Silva, 1387, 3o andar - Ed. Sheila, Santa Lúcia -Vitória - ES, onde foi recebida e
atendida a fiscalização;
c. Nesse endereço funcionava, à época, a sede administrativa de fato do Grupo.
Ali eram executados, por segurados empregados vinculados, indistintamente, a
qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis, de administração de pessoal,
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações as cópias em
anexo, extraídas por amostragem, de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva Maria, os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's);
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe-se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do Capital Social
dessas empresas nas mãos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se, ainda, que a constituição de Grupo

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
20
Econômico de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e a Viva Maria já restaria
configurada somente pela composição acionária da última;
(...)
4 Além do Sr. Manoel Francisco de Paula, integravam o quadro societário dessas
empresas, até 1997, os seus irmãos Tarciso Leles de Paula e Herbert José de Paula
e seu tio Geraldo Torteloti Essas pessoas exerceram, em conjunto com o Sr.
Manoel, a administração das empresas do Grupo Firenze. Observe-se, ainda, que
a esposa do Sr. Manoel, Sra. Mary Helal de Paula, foi sócia da Farina's até 09/97.
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (site) na "Internet", no endereço
eletrônico http7/www.firenzealimentos.com.br, onde encontram-se diversas
informações sobre sua história, composição, unidades de negócio e locais de
atuação. Anexamos ao presente documento cópia da página que descreve a
fundação do Grupo pela família "De Paula".
6.Faz-se necessário frisar que a família "De Paula" e seus agregados detêm quase
a totalidade do capital social das empresas do Grupo Firenze, exceção feita à
Golden Fish.
7.A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do quadro
societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco de Paula deixou
de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja totalidade do capital passou a
ser detida pelos seus irmãos Tarciso-e Herbert e seu tio Geraldo. Em
contrapartida, os Srs. Tarciso, Herbert e Geraldo deixaram o quadro das demais
empresas.
8.Tais fatos não descaracterizaram a existência do Grupo Econômico, uma vez
que continuou a existir uma administração única, centralizada, para todas as
empresas do Grupo, inclusive para Agropecuária Viva Maria, conforme
comprovam os fatos descritos no item 3. Observe-se que os documentos citados
no subitem c, item 3, foram selecionados por amostragem e demonstram uma
conduta corriqueiramente adotada no Grupo até hoje.
9.Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a.Tal qual ocorrido com as demais empresas integrantes do Grupo, a fiscalização
foi atendida pelos Srs. Valdenir e Hermenegildo na sede de fato do Grupo (Ed.
Sheila);
b.Em diligência efetuada no Distrito de Paraju, município de Domingos Martins,
constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funciona um dos
estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A., empresa integrante do grupo
econômico em questão, encontrava-se um pesque-pague intitulado Golden Fish,
totalmente montado, com represa para pesca, bar e restaurante. Em sua entrada,
havia um cartaz informando o fechamento temporário para "balanço";
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
21
c.No escritório da Agropecuária Viva Maria, vizinho a esse pesque-pague, fomos
atendidos pela Sra. Carlúcia Tononi, secretária da empresa, que nos informou que
a empresa Golden Fish Ltda funcionou até o fim do mês 02/2002 como pesque-
pague, bar e restaurante, nas dependências anexas à fazenda, as quais havíamos
acabado de visitar;
d. Ainda segundo a Sra Carlúcia, a Golden Fish não possuía nenhum segurado
empregado registrado, pois vinha sendo operada por empregados vinculados a
Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do estabelecimento era a Sra.
Jurema Esbelin Alves Gualtieri (A inexistência de segurados vinculados Golden
Fish foi confirmada nos registros do Cadastro Nacional de Informações Social -
CNIS);
e. Tendo verificado as folhas de pagamento apresentadas pela Agropecuária Viva
Maria, constatamos que a segurada Jurema Esbelin Alves Gualtieri constava com o
cargo intitulado "ENC. PESQUE E PAGUE". Anexamos cópia da página 05 da folha
de pagamento da competência 05/2003, comprovando que essa segurada ainda
se encontra vinculada à Agropecuária Viva Maria, na qualidade de "ENC. PESQUE
E PAGUE" (cópia obtida na ação fiscal em curso nessa empresa, iniciada no
segundo semestre de 2003).
10. Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação direta
com o Grupo Econômico em questão, os fatos acima narrados evidenciam que
essa empresa operava como um "apêndice" da Agropecuária Viva Maria,
utilizando-se de suas dependências e seus recursos humanos.
11.0 elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à Agropecuária Viva
Maria comprova que ela também integra o Grupo Econômico de Fato objeto do
presente documento
Sobre a responsabilidade da empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, além do que foi destacado no Relatório Fiscal, de
que os funcionários da Farina’s teriam sido para ela transferidos, a fiscalização esclareceu que a
composição societária também justifica a inclusão da empresa no Grupo Econômico de fato:
12. Em 12/2000, a Farina's transferiu a grande maioria de seus segurados
empregados, além de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ n°
04.094.282/0001-94, com sede na cidade de São Gonçalo/RJ. Tal empresa, cujos
sócios são os mesmos da FARINAS, constitui-se, portanto, em sua sucessora e co-
responsável pelos créditos previdenciários devidos até a data da sucessão,
conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional em seus artigos 132 e 133,
abaixo transcritos:
"Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
22
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão." (Livro II - NORMAS
GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, Título II - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, Capítulo V -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, Seção II - RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES)
13.0 Quadro Societário da San Francisco, a partir de 11/2000 é o seguinte:
Sócios gerentes
Participação no
capital social
Manoel Francisco de Pula
90%
Luciano Beite
10%

14.Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa e dos
demais fatos apresentados no presente documento, restou comprovado que,
além de ser sucessora tributária da Farina's, a San Francisco de São Gonçalo
também integra o Grupo Econômico de Fato aqui caracterizado.
Ainda no curso dessas ações, foi entregue à fiscalização, pelo Sr. Valdenir
(assessor jurídico das empresas), u documento intitulado “GRUPO FIRENZE”, cuja
cópia encontra-se em anexo. Consta desse documento a identificação de todas as
empresas componentes desse grupo. Dentre elas, encontram-se as seguintes,
localizadas no Estado do Mato Grosso:
a. Agropecuária Rio Palmeiras Ltda.
b. Ilsa – Indústria Luellma S.A,
c. Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
A fiscalização ainda apontou outros indícios para a caracterização do Grupo
Econômico de fato:
23.Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que essas
empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluído nas mãos de
diversos integrantes da família "De Paula", elas são administradas e geridas em
bloco, prestando-se mútua assistência caracterizando a existência de um grupo
econômico de fato (cópias em anexo):
a.Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs. Tarciso Leles de Paula,
Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel Francisco de Paula (Matrícula
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
23
1-2.235, Iv. 2-G, fl. 25, e 1-2.919, Iv. 2-H, fl. 320, Registro Geral de Imóveis de
Domingos Martins)encontrava-se hipotecado em garantida de débitos das
empresas Firenze, Farina's, Pão Gostoso e Agropecuária Viva Maria junto ao
Banco do Brasil;
b.Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (Matrícula 12.073, Iv. 2, fl.
274, Cartório do 1o Ofício de Vila Velha) foi hipotecado em garantida de débitos
da Farina’s e da Firenze;
c.Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (Matrícula 09.199, Iv. 2, ficha
01, Cartório do 2o Ofício de Guarapah) foi hipotecado em garantia de débito da
Farina's junto ao Banco do Brasil.
Os recorrentes, por sua vez, não trouxeram provas que corroborassem seus
argumentos de que as empresas eram independentes e autônomas e que não deveriam ser
consideradas como Grupo Econômico de fato. A decisão notificação, por sua vez, analisou bem a
questão, apoiando-se nas provas colhidas e no detalhamento apresentado nas Informações
Fiscais.
No que diz respeito à responsabilidade solidária, entendo que a fiscalização
caracterizou devidamente a existência de grupo econômico e imputou a responsabilidade solidária
com base no art. 30, inciso IX da Lei no. 8.212/1991. A questão da responsabilidade solidária por
contribuições previdenciárias devidas por empresas que compõem um rupo Econômico de Fato foi
amplamente tratada pelo Parecer Normativo COSIT /RFB no. 04/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso
de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação
artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
24
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
(...) (grifos nossos)
Sendo assim, diante dos fatos e dos documentos apresentados pela autoridade
lançadora, entendo que está corretamente caracterizado o Grupo Econômico de Fato e a
responsabilidade solidária encontra-se devidamente fundamentada.
O assunto foi sumulado no âmbito do CARF, para confirmar o entendimento no
sentido de que as empresas que compõem um Grupo Econômico de fato são responsáveis
solidárias por débitos em razão da disposição legal, e não há necessidade de a autoridade
lançadora demonstrar o interesse comum, conforme texto da Súmula CARF no. 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Ademais, a responsabilidade atribuída à SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA pelos débitos da FARINA’S, decorre da sucessão
(art. 132 e 133 do CTN), tendo em vista a transferência dos segurados empregados para aquela
empresa em 12/2000. Portanto, além de fazer parte do grupo econômico de fato, a SAN
FRANCISCO é sucessora e portanto, responsável solidária pelos débitos da FARINA’S.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão aos recorrentes em seus
argumentos sobre a caracterização do Grupo Econômico de fato e a responsabilidade solidária,
quanto às obrigações previdenciárias.
4.1.
Responsabilidade pelas contribuições destinadas a fundos e
terceiras entidades.
Como se verificou no Relatório Fiscal, foram lançados valores devidos a título de
contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), que na
época eram arrecadadas e fiscalizadas pelo INSS, também incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.
No que diz respeito a estas contribuições não há previsão de responsabilidade
solidária das empresas componentes do Grupo Econômico de Fato, de modo que deve a
responsabilidade se limitar às contribuições previdenciárias lançadas.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001223/2009-61
25
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por a) não conhecer dos recursos interpostos por “Comercial
Golden Fish Ltda – ME”, “Agropecuária Viva Maria”, “Pão Gostoso Indústria e Comércio S/A” e
“Camilo Antônio de Paula Filho”, sócio diretor da “Agropecuária Rio Palmeira Ltda”; b) conhecer
parcialmente do recurso voluntário da contribuinte “Farina’s”, deixando de conhecer das questões
de imputação de responsabilidade aos responsáveis solidários; na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidade e negar-lhe provimento; c) conhecer parcialmente dos recursos
voluntários das empresas coobrigadas “Massas Alimentícias Firenze S/A”, “San Francisco de São
Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda”, “Ilsa Indústria Luelma S/A” e “Paiaguás
Industrial Alimentos Ltda”, deixando de conhecer das questões relacionadas à imputação de
responsabilidade aos sócios gerentes; na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e
dar--lhes provimento parcial, para excluir a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas
arroladas nesta alínea “c”, para os lançamentos a título de contribuições destinadas a terceiros
(Salário-Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae).

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1250
DF CARF MF
Original